Tribunal: STF
Processo: ADI 3643
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   INCISO III DO ART. 4º DA LEI Nº 4.664, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005,
   DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TAXA INSTITUÍDA SOBRE AS ATIVIDADES
   NOTARIAIS E DE REGISTRO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DESTINADO AO
   FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
   JANEIRO.
É constitucional a destinação do produto da arrecadação
   da taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro,
   ora para tonificar a musculatura econômica desse ou daquele órgão
   do Poder Judiciário, ora para aportar recursos financeiros para a
   jurisdição em si mesma.
O inciso IV do art. 167 da Constituição
   passa ao largo do instituto da taxa, recaindo, isto sim, sobre
   qualquer modalidade de imposto.
O dispositivo legal impugnado
   não invade a competência da União para editar normais gerais
   sobre a fixação de emolumentos. Isto porque esse tipo de
   competência legiferante é para dispor sobre relações jurídicas
   entre o delegatário da serventia e o público usuário dos serviços
   cartorários. Relação que antecede, logicamente, a que se dá no
   âmbito tributário da taxa de polícia, tendo por base de cálculo
   os emolumentos já legalmente disciplinados e administrativamente
   arrecadados.
Ação direta improcedente.